Tribunal: TCU
Processo: 024.175/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, por Roberto de Souza Simonetti Neto, Sérvio Tulio Xerez de Mattos e TRN Construções Ltda - ME contra o Acórdão 1980/2025-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa proporcional ao dano ao erário em razão de irregularidades na execução do Convênio 3064/2006, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Urucurituba/AM, para construção de sistemas de abastecimento de água na área rural daquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, por Roberto de Souza Simonetti Neto, Sérvio Túlio Xerez de Mattos e TRN Construções Ltda. - ME contra o Acórdão 1980/2025-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras providências, julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, relativas à execução do Convênio 3064/2006, firmado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), imputando-lhes débito e multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes (por meio dos advogados indicados à peça 138, p. 16), ao Município de Urucurituba/AM, à Funasa e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.